Tribunal: TJMT
Processo: 1017871-43.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017871-43.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO), JONATHAN DA CONCEICAO SILVA - CPF: 046.201.711-74 (PACIENTE), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), PABLO AUGUSTO BRITO VIEIRA - CPF: 063.549.971-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - GRAVIDADE CONCRETA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS – AGENTE QUE ATUOU COMO MULA DO TRÁFICO – ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva encontra-se respaldada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, exteriorizada na grande quantidade de drogas apreendidas (Enunciado n. 25 TJMT).

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

“[...] Inadmissível a análise da alegação de que o recorrente teria agido na condição de "mula do tráfico", ante a necessidade de exame fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus. [...]
” (STJ - HC: 673905 MS 2021/0185166-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2021).

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsistentes os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente
Jonathan da Conceição Silva
, em preventiva
, pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Os impetrantes sustentam constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente, tendo em vista não estarem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, sobretudo diante das condições pessoais favoráveis, possui apenas 33 anos de idade, é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita, tratando-se de fato isolado em sua vida.

Aduzem que não basta a quantidade de droga apreendida, que é elementar do tipo penal, para a manutenção da prisão, especificamente pelo fato do paciente ter confessado, admitindo que ganharia para fazer o trabalho de mula, bem como por não restar demonstrado o
periculum libertatis
, sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversas, especificamente pelo fato de sustentar sua esposa grávida e uma filha de 13 anos de idade. Colacionam precedentes deste Tribunal.

Pedem a concessão definitiva da ordem, com a revogação da prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva pelas cautelares alternativas.

A liminar foi indeferida (Id. 177603172).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 178042658).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 180442671, opina pela concessão parcial da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, os impetrantes sustentam constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva, diante da falta da fundamentação idônea, especialmente quanto ao risco causado pela liberdade do paciente, que admitiu que ganharia para fazer o trabalho de mula, transportando a droga apreendida.

Argumentam, ainda, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, é pai, provedor de uma filha menor de idade, primário, endereço fixo, podendo ser aplicado medidas cautelares diversas da prisão.

A ordem merece ser denegada
.

Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante, no dia 21/07/2023, por volta de 12h15min, pela Polícia Rodoviária Federal, quando realizava fiscalização de trânsito na BR 364, imediações do KM 392, no Município de Cuiabá.

Ao visualizarem um veículo VW/Gol Plus MI, em baixa velocidade e checarem a placa, verificou-se que o proprietário registrava mandado de prisão em aberto, razão pela qual foi dada ordem de parada e iniciou-se a abordagem, sendo constatado que o paciente que era o condutor do carro, bem como que ele transportava no compartimento do porta-malas seis fardos contendo diversos tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína e, ainda, outros tabletes nos bancos e na lateral do veículo, totalizando 48,690 Kg (quarenta e oito quilogramas e seiscentos e noventa gramas).

Realizada audiência de custódia no dia 22/07/2023, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Pois bem.

Não obstante as alegações dos impetrantes, denota-se que a decisão atacada apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a decretação da prisão preventiva do paciente, calcada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta exteriorizada pela apreensão de grande quantidade de entorpecentes - 46 tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína, que após a pesagem totalizou 48.690kg (quarenta e oito quilogramas e seiscentos e noventa gramas).

No que se refere a prisão preventiva em virtude da expressa quantidade de entorpecente apreendido, eis o Enunciado n. 25/TJMT:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Além disso, a decretação da prisão preventiva se pautou no reconhecimento da existência do crime de tráfico de drogas, representado pelo boletim de ocorrência, auto de constatação preliminar de substância entorpecente atestando resultado positivo para pasta base de cocaína e termo de apreensão.

Quanto aos indícios de autoria delitiva o juízo
a quo
consignou que a dinâmica do fato foi pormenorizada no depoimento do policial Rodoviário Federal Willian da Silva Costa, tendo o próprio paciente confessado a autoria do delito, nos seguintes termos:

“QUE indagado em relação aos fatos narrados no Boletim de Ocorrência, que indagado sobre a propriedade do veículo, respondeu que comprou o VW gol no qual foi preso acerca de umas duas semanas, fez rolo em um fiat linea e pegou o carro e o aparelho de celular iphone; QUE comprou de um rapaz parente do Ronan, cujo o carro está no nome, mas não é amigo de Ronan e nem o conhece;
QUE quanto a substância análoga apreendida pegou em Várzea Grande ontem de noite por volta de 23h, sendo que encontrou dois caras na Avenida Julio Campos, eles chegaram de carro, transferiram a droga para o veículo do interrogado e foram embora, foi tudo muito rápido; QUE seguiria com a droga até Rondonópolis e lá chegando alguém o contataria para receber a mercadoria; QUE a orientação era que o interrogado saisse de Cuiabá por volta de 11h da manhã; QUE logo ao sair da cidade de Cuiabá, pouco depois foi abordado pela PRF; QUE indagado quem o contratou, respondeu que não sabe nada desta pessoa; QUE um conhecido de bico, de trabalho cujo o apelido é cabeça, sabendo que o interrogado estava precisando de dinheiro perguntou se ele toparia fazer este serviço e quando respondeu que sim, ele pegou o número de telefone do interrogado e passou para uma pessoa que entrou em contato propondo o serviço; QUE pelo serviço receberia R$ 10.000,00(dez mil reais
);” (Id. 177521198) (destaquei)

Nesse contexto, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, porquanto a prisão preventiva do paciente foi decretada com lastro na garantia da ordem pública, diante da maior gravidade e reprovabilidade da conduta perpetrada, evidenciada pela grande quantidade de entorpecentes.

A corroborar tal entendimento, trago à colação o seguinte precedente,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – MOVIMENTAÇÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na expressiva quantidade e variedade de droga apreendida (TJMT, Enunciado n. 25)
. As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT, Enunciado n. 43). A custódia cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, pois apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP. Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.” (N.U 1023178-12.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022) (destaquei)

No tocante à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão em razão de o paciente ter confessado, admitindo que ganharia para fazer o trabalho de “mula”, esta Câmara já se manifestou no sentido de que tal condição e grau do envolvimento do suspeito com o crime deve ser debatido na instrução processual.

Vejamos,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PACIENTE PRESO COM ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS, DE NATUREZA DIVERSA – EXISTÊNCIA DE PROCESSO ANTERIOR – PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA –
CONDIÇÃO DE MULA E GRAU DE ENVOLVIMENTO COM O CRIME QUE DEVERÃO SER DEBATIDOS EM SEDE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS
– PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA DIANTE DE OUTROS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXCEPCIONAL DE PRISÃO – PRISÃO DOMICILIAR – ART. 318, INC. VI, DO CPP – EXIGÊNCIA DE PROVA CABAL QUE DEMONSTRE QUE O PRESO É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DE SEU (S) FILHO(S) MENOR(ES) DE 12 (DOZE) ANOS – INOCORRÊNCIA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.
Se o juízo singular elencou no decreto prisional elementos que denotam a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, consubstanciada na quantidade e variedade de drogas apreendidas em sua posse, bem ainda pelo fato de responder a outra ação penal, descabe falar em constrangimento ilegal. Tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas, por se mostrarem insuficientes ao acautelamento da ordem pública.
A existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não obsta a custódia antecipada, se demonstrada a sua imprescindibilidade. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, inc. VI, do CPP, somente é admitida diante da prova cabal de que o encarcerado é o único responsável pelos cuidados do filho menor de 12 anos de idade.” (N.U 1006462-70.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023) (destaquei)

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – REVOGAÇÃO – ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA CONSUBSTANCIADA NA QUANTIDADE DE DROGA – ENUNCIADO 25 TJMT –
PACIENTE QUE AGIU NA CONDIÇÃO DE “MULA” – DISCUSSÃO MERITÓRIA – INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA – WRIT QUE NÃO ADMITE ANÁLISE DE PROVA COMO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIA
– CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – DEMORA NO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – NORMALIDADE NA MARCHA PROCESSUAL – DESÍDIA JUDICIAL NÃO VERIFICADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO – ORDEM DENEGADA. A decisão que observa o princípio insculpido no artigo 93, IX, do Texto Magno e mostra que a prisão antecipada se revela imprescindível para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, em face das peculiaridades do caso que retrata a gravidade dos fatos e a periculosidade do agente, revela-se suficientemente fundamentada. Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, ante a quantidade da droga apreendida em poder do paciente (32, 267 kg (trinta e dois quilos e duzentos e sessenta e sete gramas) de cocaína, que estavam ocultadas nas portas do veículo em posse do paciente, apresentando-se a decisão devidamente fundamentada, em estrita observância à regra do art. 93, IX, da Constituição Federal.
O habeas corpus é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória. Portanto, a apreciação da alegada condição de “mula” do paciente demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos. Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social
. Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública. Não há que se falar em excesso de prazo, uma vez que todo o trâmite processual segue o seu curso normal, não sendo razoável restringir-se à simples soma aritmética dos prazos processuais, especialmente quando não se endereça indignidade humana ao beneficiário.” (N.U 1022893-53.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022) (destaquei)

No mesmo sentido, trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. CONDIÇÃO DE "MULA DO TRÁFICO". ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. ELEVADA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. INCIDÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA  CNJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo a atual orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
2. Inadmissível a análise da alegação de que o recorrente teria agido na condição de "mula do tráfico", ante a necessidade de exame fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 4. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a maior periculosidade dos pacientes, revelada pela elevada quantidade da droga localizada - mais de 92 kg de maconha -, o que, somado às circunstâncias do delito, considerando que as drogas estariam sendo transportadas entre estados da Federação, dentro do porta-malas do veículo em que foram abordados, demonstra o maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social, recomendando a manutenção da segregação antecipada. 5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 7. A alegação relativa ao fato de o paciente Bruno estar inserido no grupo de risco da COVID-19 e fazer jus à incidência da Recomendação n. 62/2020 do CNJ não foi debatida pelo Tribunal de origem, o que impede sua análise direta por esta Corte Superior, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. 8. Habeas corpus não conhecido.” (STJ - HC: 673905 MS 2021/0185166-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2021) (destaquei)

No mais, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Por derradeiro, ante a inviabilidade do exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023